Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-98.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702019-98.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CONSTRUTORA CORREIA &amp; FARIA LTDA - ME DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA e CONSTRUTORA CORREIA E FARIA LTDA ME. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito